Tribunal: TJDFT
Processo: 0735953-09.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. CRIME CONFIGURADO. PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL ROBUSTAS. RECURSO DA ACUSAÇÃO PROVIDO.
1. O crime de apropriação indébita consuma-se com a retenção da coisa e com a recusa em devolvê-la. No caso concreto, a ré ofereceu a prestação de serviços ao contratado, mas não executou o firmado em sua integralidade, assenhorando-se de parte dos valores. Ao apresentar múltiplas versões para o ocorrido, indo de encontro às demais provas produzidas, demonstra a vontade de apropriar-se da quantia para si, como se fosse dona, o que configura o elemento subjetivo do delito de apropriação indébita e afasta a possibilidade de mero inadimplemento contratual. Precedentes.
2. Recurso da acusação conhecido e provido.